Tribunal: TJDFT
Processo: 0762192-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0762192-39.2022.8.07.0016 AGRAVANTE: SIMONE LOPES COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O patrono da agravante apresenta manifestação no ID 55705012 informando que a petição de ID 55703600 se tratou de protocolo equivocado, razão pela qual requereu o seu desentranhamento. Verifica-se que a aludida petição refere-se a processo distinto, que envolve outras partes. Assim, proceda-se à sua exclusão, aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão e retornem os autos ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal